Tribunal: STF
Processo: RE 84749
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. E LICITA A ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR DO CALCULO,
QUANDO HÁ DEMORA NO PAGAMENTO DA DIFERENÇA, RESULTANTE DE ANTERIOR
ATUALIZAÇÃO. NÃO E LICITO EXCLUIR, NESTA ATUALIZAÇÃO PARCELAS
COMPREENDIDAS NO TOTAL DA INDENIZAÇÃO FIXADA COMO JUSTA, E
DEPOSITADA COM ATRASO. RREE CONHECIDOS E PROVIDOS PARA RESTABELECER
O CALCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA SOBRE O SALDO EM ABERTO. RE
CONHECIDO E PROVIDO.